Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729789-02.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MONTEIRO BARBOSA, DONIZETE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: WANDER ROLSE PEREIRA DE ASSUNCAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE MONTEIRO BARBOSA e DONIZETE BARBOSA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0719340-66.2018.8.07.0007, promovida pelo agravado WANDER ROLSE PEREIRA DE ASSUNÇÃO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 100891056 na origem),o d. Magistrado de primeiro grau negou provimento aos embargos de declaração dos agravantes, mantendo íntegra a decisão anterior (ID 99315497 na origem), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos recorrentes, conforme trecho colacionado a seguir: “A legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não daquela, impõe-se o exame da matéria, o que, contudo, se dá por meio do julgamento da lide com a apreciação de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. (...) No caso em questão, observo que a parte requerida deduz que é o legítimo possuidor da área remanescente da chácara QSC 19 Chácara 27 Conjunto H Sem Número, Taguatinga Sul/DF, o que demonstra a sua legitimidade ativa para promover a presente ação. No mesmo sentido, o mandado de verificação de id identificou que as requeridas estavam ocupando a área objeto do litígio, restando incólume, portanto, o polo passivo da demanda. Assim, REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa suscitadas pelas rés”. No agravo de instrumento interposto, os agravantes argumentam que o agravado contraria a boa fé processual, por supostamente ter alterado a transcrição do contrato de transferência de posse (Id. 27015452), através do qual comprova sua legitimidade ativa. Ao final, pleitearam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a preliminar de ilegitimidade ativa levantada com o consequente julgamento antecipado da lide. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 99315497 do processo originário). Verifico que não houve pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 às 16:43:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora